Tribunal: TJDFT
Processo: 0735383-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735383-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOSE UMBERTO PEREIRA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença movido por JOSÉ UMBERTO PEREIRA ROCHA em desfavor do ora agravante, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria (ID 160450213 - 1a instância), atualizados com juros e correção monetária desde a data dos respectivos pagamentos. Informa o agravante, inicialmente, que o prosseguimento do feito, com o pagamento dos valores encontrados nos cálculos equivocados acarretará dano grave e de difícil reparação ao recorrente, mostrando-se imprescindível a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Esclarece que o cumprimento de sentença decorre de ação revisional julgada que, por sua vez, determinou o recálculo da dívida referente ao contrato bancário firmado entre as partes, limitando os juros remuneratórios à 7,79% ao mês e 122,95% ao ano, com a consequente devolução da diferença entre o valor efetivamente pago pelo credor/agravado e o novo valor encontrado. Salienta que a correção monetária, nos termos da súmula 43 do STJ, deve ser aplicada desde a data de cada desconto, mostrando-se acertados os cálculos, neste particular. Contudo, no que diz respeito aos juros, afirma que o dano material do presente caso se trata de restituição de saldo credor e não oriundo de ato ilícito, ou relação extracontratual, incidindo, portanto, a partir da citação, consoante dispõe o art. 405 do Código Civil. Ressalta que o contrato não foi declarado nulo ou ilegítimo, ao contrário, apenas se alterou a taxa de juros remuneratórios a ser aplicada para a contratação, mantendo-se o restante hígido, razão pela qual os cálculos, no tocante aos juros de mora, devem respeitar o entendimento consolidado na jurisprudência e na norma legal. Requer, in limine, seja concedido efeito suspensivo “...para fins de evitar a continuidade da execução junto a origem, evitando medidas constritivas e maior tumulto processual”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para acolher os cálculos apresentados pelo agravante, declarando as verbas devidas integralmente quitadas ou, alternativamente, requer seja fixado como marco inicial para a incidência dos juros de mora, a data da citação. Preparo regular (ID 50526448 e 50526447). É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Consigno, desde logo, que nesse momento se examina tão somente o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo para fins de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com base nos cálculos apresentados pela Contadoria, até o julgamento do mérito do presente recurso, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, advindo da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, nos termos do art. 995, do CPC. A decisão agravada homologou os cálculos ratificados pela Contadoria que, por sua vez, fez consignar expressamente na certidão de ID 160353357 - 1a instância, verbis: Ratificamos os cálculos apresentados no ID 155418842, pois já foram elaborados com juros e correção monetária sobre o valor pago a maior. Nos cálculos foi considerada o valor da parcela de R$ 918,31 (novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos), conforme Acórdão de ID 129811466, descontando o valor da parcela recalculada de R$ 460,47 (id 155418844), o que gerou diferença de R$ 457,84 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), a qual foi atualizada com juros e correção monetária desde a data dos respectivos pagamentos. Informamos, ainda, que os cálculos foram atualizados até a data do depósito de ID 144288907 (01/12/2022). Observa-se que, de fato, os juros de mora incidiram desde a data dos respectivos pagamentos, assim como a correção monetária. Não obstante a homologação dos cálculos pelo magistrado, sem considerações expressas sobre o alegado equívoco apontado pela parte, ora agravante, em duas anteriores oportunidades, tenho que a tese da defesa se amolda, de fato, à hipótese em comento. Compulsando os autos na origem, tem-se que o cumprimento de sentença é oriundo de ação revisional de contrato bancário, ajuizada pelo requerente/agravado, na qual restou reconhecido o direito à redução dos juros remuneratórios estabelecidos no pactuado, com a consequente devolução dos valores pagos a maior, após o recálculo da dívida, nos termos do julgado. Ora, não se olvida que a restituição dos valores ora executados, são decorrentes da relação contratual existente entre as partes, após a revisão realizada judicialmente. Dessa forma, incide a regra disposta no art. 405 do Código Civil, ou seja, a citação deve ser o marco inicial para os juros de mora, o que evidencia a probabilidade do direito. De outro lado, o risco de dano grave ou de difícil reparação também se faz presente, vez que já houve o pagamento da parte incontroversa e o prosseguimento do cumprimento de sentença, com base nos cálculos homologados, com incidência de juros de mora considerando as datas dos respectivos descontos, implica, de fato, em possibilidade de pagamento a maior, justificando a concessão do efeito suspensivo até o julgamento de mérito do presente recurso. Importa ressaltar que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, apontando para uma rápida definição do tema apresentado, não havendo prejuízo ao autor/agravado o aguardo do julgamento de mérito, ainda mais quando já pago o valor incontroverso. Com essas considerações, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para fins de sobrestar o cumprimento de sentença na origem, até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator